Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603558-09.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0603558-09.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO - ELEIÇÕES
2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665065
26/07/2023
17:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.195

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603558-09.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO. LANÇAMENTO
EQUIVOCADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE MEDIANTE CONSULTA AO PORTAL
DIVULCANCONTAS. TRANSFERÊNCIA DE VALOR AO PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA REGISTRO DE SOBRA FINANCEIRA NO
SPCE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação duplicada de nota fiscal na prestação de contas
constitui mero erro, quando constatada no portal
“divulgacandcontas, a existência de segunda nota fiscal, emitida
pelo mesmo fornecedor, de mesmo valor com data e número
diverso, não declarada.

2. A transferência de valor ao partido sem motivação consiste em
falha que pode ser superada, face ao valor diminuto, pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

Num. 43665065 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617220151400000042625697
Número do documento: 23072617220151400000042625697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:31:24

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por PAULO HENRIQUE RIVERA DE
MELO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira -
PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 31/10/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019, houve, ainda, prestação de contas retificadora na data de 22/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43427703).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID.43583910).

Intimado acerca do parecer de diligências, o candidato requereu dilação de prazo
para a juntada das informações solicitadas pelo setor técnico. Deferido o requerimento, o
prestador em 22/05/2023 trouxe documentos.

Seguiram os autos para nova análise técnica, cuja manifestação foi pela aprovação
das contas com ressalvas, em razão do contido nos itens 9 e 10, conforme detalhamento.

Item 9: Divergência entre a informação lançada no SPCE e a análise
financeira;

Item 10: Transferência do valor de R$ 0,28 para a conta do Partido,
mesmo sem registro de sobra financeira.

Intimada acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, houve
manifestação do prestador, in verbis: “Ciente e de acordo com a decisão pela aprovação com
ressalvas” (ID 43600330).

A D. Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas. Em relação ao item 9 afirma: “Houve portanto, mero erro no registro da despesa, cuja
fiscalização foi possível mediante análise do divulgacontas.” quanto ao item 10 entende que: “
Não obstante a sobra não tenha sido registrada no SPCE, verifica-se que houve a devolução ao
partido e, dado o percentual da irregularidade, possível a aposição de ressalva” (ID 43611547).

É o relatório.

Num. 43665065 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617220151400000042625697
Número do documento: 23072617220151400000042625697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:31:24

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por PAULO HENRIQUE
RIVERA DE MELO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 6.318 votos válidos e em sua campanha eleitoral arrecadou o
montante de R$ 8.290,00, constituindo-se das seguintes receitas:

R$ 4.585,00– doação de recursos financeiros de pessoas físicas
(Outros Recursos)

R$ 1.375,00 – doação de recursos financeiros próprios (Outros
Recursos)

R$ 2.200,00– doação de recursos financeiros por partido político
(Outros Recursos)

R$ 130,00– recursos de financiamento coletivo (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalvas, em face das irregularidades apontadas nos itens 9 - divergência entre a
informação lançada no SPCE e a análise financeira e, ainda, o item 10 - transferência do valor de
R$ 0,28 para a conta do Partido, mesmo sem registro de sobra financeira.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se, no mesmo sentido, em seu
parecer afirma, em relação ao item 9: “Houve portanto, mero erro no registro da despesa, cuja
fiscalização foi possível mediante análise do divulgacontas.” quanto ao item 10: “Não obstante a
sobra não tenha sido registrada no SPCE, verifica-se que houve a devolução ao partido e, dado o
percentual da irregularidade, possível a aposição de ressalva” (ID 43611547).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das inconsistências apontadas:

Item 9: Divergência entre a informação lançada no SPCE e a
análise financeira;

Num. 43665065 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617220151400000042625697
Número do documento: 23072617220151400000042625697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:31:24

Compulsando os autos verifica-se que o candidato declarou ter realizado três
despesas no valor de R$ 175,00 junto à fornecedora GRÁFICA CURITIBA LTDA. , constatando-
se a duplicidade na apresentação da Nota Fiscal de n. 46, conforme apontado pela unidade
técnica:

ID 43321288 - Nota Fiscal n. 25, datada de 23.08.2022;

ID 43321290 - Nota Fiscal n. 46, datada de 12.09.2022;

ID 43321297 - Nota Fiscal n. 46, datada de 12.09.2022;

Em sua Prestação de Contas Retificadora o candidato manteve a mesma
declaração:

ID 43595440 - Nota Fiscal n. 25, datada de 23.08.2022;

ID 43595443- Nota Fiscal n. 46, datada de 12.09.2022;

ID 43595446- Nota Fiscal n. 46, datada de 12.09.2022;

Em consulta ao portal divulgacandcontas verifica-se que o candidato efetivamente
realizou três despesas junto a GRÁFICA CURITIBA LTDA., no valor de R$ 175,00, cada uma,
representada pela Nota Fiscal n. 25, datada de 23.08.2022 e pela Nota Fiscal n. 37, datada de
02.09.2022 e Nota Fiscal n. 46, datada de 12.09.2022.

Assim, tem-se que o apontamento realizado pelo setor técnico, consistiu em mera
impropriedade, sendo possível verificar no portal divulgacandcontas que as despesas foram
regularmente contratadas, não havendo qualquer óbice à fiscalização pela Justiça Eleitoral.

A d. Procuradoria afirma ser “mero erro no registro da despesa,cuja fiscalização foi
possível mediante análise do divulgacontas”.

O artigo 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que “os erros tidos como
irrelevantes no conjunto da da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação
de sanção”.

Neste contexto, acompanhando os pareceres técnico e d. Procuradoria, tem-se que
a aposição de ressalvas é medida acertada.

Item 10: Transferência do valor de R$ 0,28 para a conta do Partido,
mesmo sem registro de sobra financeira.

Em relação às sobras de campanha o setor técnico verificou que não houve sobras,
todavia, localizou transferência de R$ 0,28 ao respectivo partido, na data de 13/10/2022. Como o
sistema SPCE não apontou a existência de sobras de campanha, manifestou-se pela aposição
de ressalva para este apontamento.

Embora o valor seja diminuto, houve equívoco do prestador ao transferir o valor ao
partido político, prejudicando a lisura das contas.

Destaca-se que não há que se falar em devolução, pois toda a arrecadação do
candidato provém da fonte “outros recursos”. Nesse sentido: “Existência de sobra de campanha
Num. 43665065 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617220151400000042625697
Número do documento: 23072617220151400000042625697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:31:24

sem a sua correta destinação é irregularidade que pode ser superada quando constatado o seu
valor diminuto (R$ 0,73), e se tratar de recurso de origem privada.”(Prestação de Contas nº
06038859020186160000, Acórdão de Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/10/2019)

Dessa forma, dado o diminuto valor, essa irregularidade pode ser superada, pela
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, indicando apenas aposição de
ressalvas.

Em conclusão tem-se que as falhas apontadas, mesmo analisadas em conjunto,
não inviabilizaram a análise e confiabilidade das contas, e não comprometeram a regularidade
das contas apresentadas, sendo assim, aprovar as contas com ressalvas, nos termos do o art.
74, inc II da Resolução 23.607/2019, mostra-se a decisão mais consentânea ao caso em análise.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
apresentadas por PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO, relativas à campanha eleitoral para o
cargo de Deputado Estadual pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições Gerais de
2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603558-09.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
PAULO HENRIQUE RIVERA DE MELO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: PAULO
HENRIQUE RIVERA DE MELO - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR
Num. 43665065 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 26/07/2023 17:22:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072617220151400000042625697
Número do documento: 23072617220151400000042625697
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:31:24